Tribunal: TJSP
Processo: 2271744-76.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da segurança da vítima – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas

Ementa:
Habeas Corpus" – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da segurança da vítima – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271744-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ALESSANDRO BEDE e Impetrante LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271744-76.2019.8.26.0000 -Voto no 13836
2
Voto no 13.836
Habeas Corpus no 2271744-76.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Luiz Fernando Adami Latuf
Paciente: Alessandro Bede
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara da Região Leste I de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional VI Penha de França
Ementa
“Habeas Corpus” Descumprimento de medidas protetivas de
urgência Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da
concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia
cautelar por outras medidas
Decisão do MM. Juiz que se
fundamentou no caso concreto Prisão cautelar bem justificada
para a garantia da segurança da vítima
Ausência de
constrangimento ilegal Ordem de “habeas corpus” denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Luiz Fernando Adami Latuf, em favor do paciente
ALESSANDRO BEDE, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da Vara da Região Leste I de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher do Foro Regional VI Penha de França.
Alega em síntese que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada em razão do suposto descumprimento de medida protetiva
concedida em favor de sua ex-companheira no bojo dos autos no
1503338-26.2019.8.26.0006.
Afirma que o paciente foi até o trabalho de sua ex-esposa
com um botijão de gás, dizendo que iria se matar, e que assim teria agido em um
momento de desespero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271744-76.2019.8.26.0000 -Voto no 13836
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que teria bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao processo de origem, o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271744-76.2019.8.26.0000 -Voto no 13836
4
denunciado pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006,
porque em 16 de outubro de 2019, nos autos no 1502974-54.2019.8.26.0006, foram
concedidas medidas protetivas requeridas pela vítima Elizabeth Maria Silva de
Assunção, em razão das supostas ameaças perpetradas pelo paciente, consistente na
proibição de contato por qualquer meio de comunicação, de aproximação pelo limite
mínimo de 200 metros de distância e de frequência ao local de trabalho de Elizabeth
Maria, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.
O paciente foi devidamente intimado desta decisão em
21 de outubro de 2019, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos.
Consta também que em 24 de novembro outubro de
2019 a vítima Elizabeth Maria chegou ao local de seu trabalho e avistou o paciente
no interior de um veículo ali estacionado, de sorte que acionou os policiais militares,
que compareceram ao local e constataram que o paciente trazia um botijão de gás no
interior de seu veículo.
Por isso o paciente recebeu voz de prisão e foi conduzido
ao distrito policial, e já no dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, ocasião
em que foi decretada a sua prisão preventiva.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presente o risco concreto à vítima.
Conforme consta dos relatos da vítima, o paciente
compareceu em seu local de trabalho e permaneceu no interior de um veículo, no
qual ele trazia um botijão de gás, fazendo, naturalmente, com que ela se sinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271744-76.2019.8.26.0000 -Voto no 13836
5
coagida e com medo.
Aliás, os policiais militares informaram que se dirigiram
até o automóvel, onde notaram um forte odor de gás, instante em que retiraram o
paciente do veículo, o qual não demonstrou qualquer resistência, limitando-se
apenas a dizer “que fazia o que fazia por amor”.
Portanto, parece não haver duvidas quanto à necessidade
do tratamento mais rigoroso na aplicação de medidas que visem a resguardar a vida
e a integridade física da vítima, ainda mais quando se mostram ineficazes as
medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006.
Deste modo, a decisão que decretou a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição
pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados,
atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo
conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271744-76.2019.8.26.0000 -Voto no 13836
6
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ASSEGURAMENTO
DA
SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO
CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Caso
em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em
decorrência da periculosidade do paciente, revelada pelos atos de
violência que em escala crescente vem perpetrando contra sua ex-
companheira, ostentando várias passagens policiais, inclusive com
ameaça de morte. Destacou, ainda, o Magistrado de piso o fato de
o acusado fazer uso de entorpecentes, o que "lhe retira freio
inibitório de agressões por atos de maiores gravidades". Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade
delitiva. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. Ordem
denegada. (STJ, HC 462454 / SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/10/2018).
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
AMEAÇAS
DE
MORTE.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 1. A validade
da segregação cautelar está condicionada à observância, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271744-76.2019.8.26.0000 -Voto no 13836
7
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.
312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "É
admitida a decretação da prisão preventiva em relação a crime
doloso punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4
anos, em situação de violência doméstica e familiar contra a
companheira, a teor do art. 313, III, do CPP" (HC n. 313.128/SP,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015). 3. No presente caso, o
paciente descumpriu medidas protetivas aplicadas no contexto de
violência doméstica ao se reaproximar da vítima e ainda a
ameaçou de morte, o que enseja a decretação da prisão
preventiva. 4. A alegação de excesso de prazo da preventiva não
foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o
enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida
supressão de instância. 5. Ordem denegada. (STJ, HC 464212 /
SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
23/04/2019).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Deste modo, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator